Tribunal: TJDFT
Processo: 0714825-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
co Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714825-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DEOMIR TERRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (executado), contra a decisão interlocutória, complementada pela resposta aos embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do “Cumprimento Provisório de Sentença Proferida em Ação Civil Pública de Abrangência Nacional” (Processo n.o 0712457-48.2023.8.07.0001), recebeu os autos redistribuídos da Justiça Federal e determinou a intimação da parte credora para apresentar seus cálculos. Eis o teor das decisões: Recebo os autos redistribuídos da Justiça Federal. Saneado o feito ao ID 153297989, fica a parte credora intimada a apresentar seus cálculos de acordo com os parâmetros fixados na ação civil pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 e na citada decisão (ID 153297989), no prazo de 10 (dez) dias. Apresentados os cálculos, intime-se a parte executada para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias. Registro, por oportuno, que havendo divergência quanto aos cálculos será realizada perícia. (Id. 153309551 - dos autos principais) A parte devedora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 153309551. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, visto que o feito encontra-se saneado conforme consignado na decisão hostilizada. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. (id. 154471817, dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 45931613), o executado, ora agravante, alega que a decisão agravada indevidamente inverteu o ônus da prova, pois entendeu ser aplicável do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes. Tal decisão, prossegue o agravante, merece reparos nesse ponto, vez que a manutenção da medida, em que pese tratar-se de contrato de mútuo anterior à vigência do próprio CDC, pode impor ao agravante ônus impossível de cumprimento. Defende que a mesma decisão indeferiu o pedido de chamamento ao processo dos demais condenados solidariamente na ação civil pública de origem, o que torna possível o processamento da fase processual satisfativa em face somente do agravante, que eventualmente poderá estar impedido de requerer pedido regressivo em face dos devedores solidários, pois a decisão recorrida obsta a participação dos mesmos na apuração do saldo devedor. Diz que o pedido de liquidação dos agravados foi recebido como liquidação provisória por arbitramento, ou seja, um procedimento mais limitado, que poderá impedir a discussão a respeito de diversos temas que podem afastar ou mitigar a pretensão autoral, o que pode ser melhor elucidado na liquidação pelo procedimento comum. Argumenta que o prosseguimento da liquidação sob rito impróprio tornará seus atos nulos, na hipótese de acolhimento do presente agravo, o que torna evidente a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Registra que a documentação apresentada, em adição ao que já estava nos autos advindos da Justiça Federal de Barreiras BA, comprova que houve a cessão do crédito referente à Cédula de Crédito Rural sub júdice à União Federal, o que atrai, por força da Súmula 150 do STJ, a competência é da Justiça Federal. Narra que a União Federal, mesmo após ter contestado e participado dos autos na qualidade de devedora, foi excluída após decisão daquela Vara Federal. Aduz que o caso não é, em absoluto, de chamamento ao processo, mas de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, haja vista que. a partir da cessão, a responsabilidade da cobrança do crédito inadimplido passa a ser da União, havendo a possibilidade de inscrição em dívida ativa da União, caso em que o acompanhamento passa a ser da PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Destaca que a Cédula 89/00481-7 (também constante do pedido) não foi lastreada com recursos da poupança Ouro, mas lastreada por TRD, razão pela qual não faz o autor jus ao recebimento de qualquer repetição a indébito que se queira impor com base na ACP mencionada no pedido executório, pois a operação financeira não teve a incidência dos encargos pleiteados em 04/1990, de forma que o autor não possui interesse processual quanto à mesma. Requer que seja o presente feito posto à devida ordem processual suscitado o conflito negativo de competência em detrimento da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Barreiras-BA, diante do manifesto interesse da União Federal. Ao final, pede que seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, I, do CPC, e ao final seja o presente agravo conhecido e provido, nos termos sustentados pelas razões aqui expostas. Preparo nos ids. 45931612 e 45931611. É o relatório. DECIDO. Quanto à admissibilidade recursal, impõe destacar que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, facultando ao recorrente, nos casos de vícios sanáveis, a possibilidade de corrigi-los, conforme o artigo 932 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; De fato, o preenchimento do requisito do interesse recursal depende de uma análise do conteúdo do pronunciamento judicial recorrido, de tal modo que a interposição do recurso objetive produzir uma melhora prática na situação da parte que recorre. Nesse cenário, transporta-se para o ambiente recursal a lógica que decorre do binômio necessidade-utilidade, de maneira que a interposição do recurso precisa ser indispensável para reverter um cenário que seja desfavorável ao recorrente. Na presente hipótese, os limites objetivos delineados no recurso se reduzem à inversão do ônus da prova, ao indeferimento do pedido de chamamento ao processo ou de reconhecimento da ilegitimidade passiva e ao recebimento como liquidação provisória por arbitramento, matérias que, da análise do teor do pronunciamento judicial recorrido, ainda não foram objeto de decisão. De fato, a decisão agravada somente recebeu os autos redistribuídos da Justiça Federal e determinou que a parte credora apresentasse seus cálculos. De mais a mais, não tendo a matéria ainda sido analisada na origem, não cabe a esta Corte analisá-la em grau de recurso, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Enfim, como o presente agravo de instrumento não passa pelo crivo mínimo de admissibilidade, já que questiona matéria que sequer foi decidida na origem, o reconhecimento de sua inadmissibilidade é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora